Tribunal: TJBA
Processo: 8002915-62.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002915-62.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JALANE SOARES BRITO, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça e analisou o mérito da demanda relacionada ao Plano de Carreira do Magistério Público Municipal. O embargante alega omissão e contradição na decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a decisão embargada contém contradição interna que justifique a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão da causa.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou expressamente a questão da gratuidade da justiça, afastando a impugnação apresentada.

A contradição que justifica Embargos de Declaração deve ser interna ao próprio acórdão, caracterizando-se por proposições inconciliáveis no julgado, e não pelo mero desacordo da parte com a decisão proferida.

No caso concreto, o embargante busca reexaminar matéria já decidida, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração.

A ausência de contradição, omissão e obscuridade conduz à rejeição dos embargos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão da matéria.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando pelo inconformismo da parte com a decisão.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado conduz à rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002915-62.2022.8.05.0271
, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE VALENÇA, e como embargado, APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11